Tribunal: TJSP
Processo: 1500537-18.2022.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (140 PORÇÕES DE COCAÍNA, 52 PORÇÕES DE CRACK E 37 PORÇÕES DE MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, POIS ALEGA SER USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E VISUALIZARAM O APELANTE NA POSSE DA SACOLA ONDE FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS VARIADAS – CONDENAÇÃO BEM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (140 PORÇÕES DE COCAÍNA, 52 PORÇÕES DE CRACK E 37 PORÇÕES DE MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, POIS ALEGA SER USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E VISUALIZARAM O APELANTE NA POSSE DA SACOLA ONDE FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS VARIADAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – AS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, A REINCIDÊNCIA E A NATUREZA ASSEMELHADA AOS HEDIONDOS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.